Tribunal: TJSP
Processo: 1026415-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026415-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RITA APARECIDA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026415-60.2019.8.26.0576 -Voto no 10565
2
Apelação no 1026415-60.2019.8.26.0576
Apelante: Rita Aparecida Gonçalves
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mútuo Ao
Servidor Público
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de primeiro grau: Sandro Nogueira de Barros Leite
Voto no 10.565
Responsabilidade civil. Associação de Aposentados. Contribuição
descontada de pensão recebida do INSS. Ausência de relação
jurídica. Dano moral configurado. Indenização devida. Efeito
desestimulador. Precedentes. Recurso provido.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 64/66, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “o fim de
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem
como condenar a ré a restituir à parte autora os valores descontados
indevidamente de sua conta, acrescidos de juros a partir da citação e
correção monetária a contar do desembolso”. Estabeleceu que as
partes arcarão em igual proporção com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, cuja
exigibilidade em relação à parte autora, beneficiária da gratuidade,
fica suspensa.
Apela a autora postulando seja condenada a ré a pagar
indenização por dano moral, ao que sustenta que a conduta maliciosa
da ré, em prejuízo ao valor de aposentadoria, atentou contra sua
dignidade.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado de
preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026415-60.2019.8.26.0576 -Voto no 10565
3
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O recurso comporta acolhida.
Ausente prova de vínculo entre as partes a justificar os
descontos de contribuições associativas no benefício previdenciário
da autora, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de dano
moral indenizável.
Com efeito, a situação enfrentada pela apelante
extrapola a esfera do mero aborrecimento.
O dano moral, em hipóteses como a dos autos,
configura “in re ipsa”, derivando inexoravelmente do próprio fato
ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, tem-se por demonstrado
o dano moral.
Quanto ao valor da indenização, à falta de critério legal
objetivo, deve-se levar em consideração as condições econômicas
das partes, as consequências do ato, a intensidade da culpa e a
circunstância de haver ou não sido concedida, cumulativamente,
indenização pelo dano patrimonial.
Ademais, a condenação deve procurar desestimular o
ofensor de repetir o ato ou omissão.
Ao discorrer a respeito da quantificação do dano moral,
Antonio Jeová dos Santos ensina que:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se
requerem soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos,
ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve pretender-
se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que,
além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e
inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio
irrestritos, que significaria uma completa liberdade para fazer
justiça, porém a liberdade do náufrago (Dano Moral Indenizável,
pp. 165/167).
A fixação do valor devido a título de indenização por
danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026415-60.2019.8.26.0576 -Voto no 10565
4
critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse
jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar
critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual
tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe
27/03/2019; AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019; REsp 1771866/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/02/2019, DJe 19/02/2019; AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018;
REsp 1669680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 20/06/2017, DJe 22/06/2017; RCDESP no REsp 362532/PB, Rel.a
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012,
DJe 20/08/2012).
Atento a essa orientação, entendo que, no caso, a
indenização deve ser fixada no importe de R$ 10.000,00, valor que
cumpre sua finalidade compensatória e, sobretudo, dissuasória. A
verba deverá ser corrigida pela tabela prática do TJ/SP desde o
presente arbitramento, acrescida de juros de mora a partir de citação,
à taxa legal.
Envolvendo hipótese semelhante, esta Corte vem
estabelecendo esse montante a título de indenização por dano moral.
Confira-se:
Associação. Autora busca a rescisão contratual, inexigibilidade do
débito e a reparação material e moral. Entidade associativa que,
a pretexto realizar o ajuizamento de demandas previdenciárias,
induziu a autora a se associar. Promessa de prestação de
serviços jurídicos não consumada. Demanda não ajuizada.
Apelada que não comprova que qualquer outro benefício
associativo tenha sido auferido pela autora. Afronta à boa-fé
objetiva (art. 6o, II, art. 47 e art. 51 do CDC). Quebra do dever de
lealdade. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito
que se evidencia na desigualdade material de poder, sobretudo
por se tratar de autora idosa. Danos materiais comprovados.
Cabível a restituição simples. Danos morais. Conduta ilícita
configurada. Ré que ludibria a apelante, idosa, a realizar a
adesão
nos
quadros
associativos,
cobra
respectiva
contraprestação e, ainda, não cumpre com a respectiva prestação
dos serviços jurídicos. Conduta que amplifica a aflição psíquica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026415-60.2019.8.26.0576 -Voto no 10565
5
causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do
dano moral. Indenização devida. "Quantum" indenizatório (R$
10.000,00). Montante proporcional e compatível com a extensão
do dano (art. 944 do Cód. Civil). Ação procedente. Sentença
reformada.
Recurso
provido
(Apelação
no
1086690-50.2016.8.26.0100, Rel. Rômolo Russo, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 27/09/2018).
Em outros pronunciamentos na Câmara, a respeito da
matéria,
assim
também
me
posicionei
(Apelação
no
1001620-39.2019.8.26.0495; Apelação no 1002412-38.2019.8.26.0189; Apelação
Cível no 1000562-56.2019.8.26.0024).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Com isso, face à sucumbência, à ré cabe arcar
integralmente com os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator